Tribunal: TJBA
Processo: 8065776-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8065776-19.2025.8.05.0000 – Comarca de Feira de Santana/BA Impetrante: José Alves da Silva Júnior Paciente: Kawan Santos Silva Advogado: Dr. José Alves da Silva Júnior (OAB/AL 16.204) Impetrada: Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA Processo de 1º Grau: 8032571-84.2024.8.05.0080 Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. (ARTIGOS 157, §2º-A, I, 158, §3º, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E NO ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. ATO PROCESSUAL REALIZADO EM 11.11.2025 E AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO MARCADA PARA O DIA 09/12/2025. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Dr. José Alves da Silva Júnior (OAB/AL 16.204), em favor de Kawan Santos Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 07/02/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º-A, I, 158, §3º, e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 93383249), o excesso de prazo na formação da culpa, a violação ao princípio da contemporaneidade, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (Id. 93935721) noticiam, in verbis: “[...] O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2°- A, inciso I, 158, § 3° e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e no art. 244-B, do ECA, s na forma do art. 69 do Código Penal, porque, mediante comparsaria com Alef Santana de Oliveira, Elias Ribeiro Costa e o adolescente Miguel de Andrade Silveira, violência e grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraiu a motocicleta HONDA BIS 125 ES, de cor vermelha, modelo 2015, placa policial PJD-9A35. Adicionalmente, restringiram a liberdade das vítimas Renato de Carvalho Gonçalves e Juliana de Campos Schulze, constrangendo-as com o objetivo de obter indevida vantagem econômica, em benefício próprio ou de terceiros. Em 28.11.2024 este juízo recebeu a denúncia, oportunidade em que decretou a prisão preventiva do paciente pelos fundamentos constantes na decisão de Id nº 475857138, nos autos nº 8032571-84.2024.8.05.0080. O mandado de prisão foi cumprido na cidade de Maceió/AL em 07.02.2025 (Id n° 503140731). O paciente foi citado e apresentou resposta à acusação (Ids n° 489330226 e 491232607). A prisão do paciente foi reavaliada e mantida em 15.09.2025, pelos motivos expostos na decisão de Id n° 519918579. Outrossim, a instrução processual está aprazada para o dia 11.11.2025 às 10:30 (Id n° 524040745). Era o que, por dever do ofício, cabia-me informar. [...]”. V - A alegativa de excesso de prazo na formação da culpa, neste momento, não deve prosperar. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os informes judiciais, verifica-se que a denúncia foi recebida em 28/11/2024, sendo o mandado de prisão cumprido tão somente em 07/02/2025, no Estado de Alagoas, quando o Paciente foi citado e apresentou resposta à acusação, sendo a custódia reavaliada no dia 15/09/2025, com audiência de instrução designada para o dia 11/11/2025. Em consulta aos autos da ação penal tombada sob n.° 8032571-84.2024.8.05.0080 (PJe 1° Grau), constata-se que a mencionada assentada se realizou com a oitiva dos ofendidos Denilson Lemos Pinheiro, Simone Ribeiro Costa e João Cláudio e da testemunha Adriane de Jesus Pereira Lima da Costa, tendo sido designada audiência de continuação para o dia 09/12/2025 (Id. 529935511 do feito originário), pelo que o feito vem sendo impulsionado na origem, não restando configurado o constrangimento ilegal apontado. VI - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VII - No que concerne às alegativas da favorabilidade das condições pessoais e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, não merecem acolhimento. Cabe salientar que, embora o Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam – tal qual se observa in casu –, com menção à situação concreta e exposição dos seus pressupostos autorizadores, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. VIII - Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade não merece acolhimento. Não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo a Juíza de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando, repita-se, de forma idônea e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. IX - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. X - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8065776-19.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. José Alves da Silva Júnior (OAB/AL 16.204), como paciente, Kawan Santos Silva e, como Impetrada, a Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.